Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de revisão criminal redigida de punho próprio por DEIVID WILLIAN HORTA. Ao que se consegue inferir de suas razões (ID 23484481), o requerente/sentenciado pretende o reconhecimento de alegado erro judiciário que gerou sua condenação definitiva. Além disso, postula que lhe seja reconhecido o direito de progredir de regime após cumprir a fração de 40% de sua pena hedionda, com fundamento nas novas regras estatuídas pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”). Por fim, pede a concessão do benefício da prisão domiciliar, pois possui criança menor de 12 (doze) anos de idade que dele depende. O pedido revisional padece de manifesta inadmissibilidade. Com efeito, a competência para decidir acerca de incidentes relativos à progressão de regime e de outros incidentes da execução, tal como o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, pertence ao douto Juízo executório, na forma preceituada pelo art. 66, inciso III, alíneas “b” e “f”, da Lei de Execução Penal. Esta egrégia Câmara Criminal não pode substituir-se à instância competente para analisar a questão ora versada, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. Por outro lado, relativamente ao pleito de reconhecimento de que sua condenação resultou de erro judiciário, convém salientar que, nos autos da RevCrim 0729016-88.2020.8.07.0000, também proposta de punho próprio pelo requerente, determinei a designação da douta Defensoria Pública do Distrito Federal para exercer sua defesa técnica. Todavia, nem mesmo o nobre Defensor Público responsável pela defesa do requerente naquele feito detectou vícios que inquinem sua condenação definitiva, tal como se extrai da manifestação defensiva acostada ao ID 20453612 daqueles autos eletrônicos, in verbis: “Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi condenado à pena total de 14 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, por incursão no art. 217-A, caput, do Código Penal c/c o art. 5o, caput, II, da Lei n° 11.340/06 (processo n° 2012.03.1.004665-9), e no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (processo n° 2015.01.1.033050-9). Quanto à materialidade e à autoria dos delitos, constata-se que foram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. No tocante à dosimetria das penas, averigua-se que estas foram realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência.”. Por esse motivo, aquele pedido revisional foi liminarmente extinto por esta relatoria, pois seria absolutamente inócuo o seu processamento, já que fadado, ab initio, a inescapável inêxito. De igual modo, a revisão criminal ora sob exame deve ter o mesmo destino. Deveras, prima facie, nota-se a ausência de apontamento a quaisquer dos vícios elencados pelos art. 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, razão pela qual se conclui que a presente revisão criminal carece de fundamento autorizador de sua admissibilidade. Verificado que o pedido revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas do manejo da espécie, sua extinção é medida que se impõe. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente revisão criminal e julgo extinto o feito sem apreciação do mérito. Oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais, com cópia do requerimento de ID 23484481 e da presente decisão, para que, no bojo do processo de execução da pena expiada pelo requerente, examine os pedidos afetos à sua competência. Intime-se a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência do pleito de ID 23484481 e da presente decisão, bem como para que se manifeste no exercício da defesa técnica do requerente nos autos da execução penal, se julgar cabível e necessária sua intervenção naquele feito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator